Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-88.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000989-88.2021.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAIANE APOLINARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO RODRIGUES CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
TRIBUNAL DO JÚRI. TESES. CONTRAPOSIÇÃO. PROVA DOS AUTOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECISUM
. MERA REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MOTIVOS DO CRIME.
FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.
MULTA. DISPENSA. INVIÁVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO ACESSÓRIO. DEFERIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.

I
.
Caso em exame

Apelação criminal interposta por Raiane Apolinário da Silva contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Canarana/BA, que a condenou à pena de 26 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 211 do CP. A defesa pleiteia novo julgamento sob alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nulidade na formulação dos quesitos, redimensionamento da pena, concessão de justiça gratuita e afastamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se houve nulidade na formulação dos quesitos apresentados ao Júri; (iii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e (iv) saber se é possível o afastamento da pena de multa e a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, sendo amparada por elementos colhidos durante a instrução, notadamente os depoimentos das testemunhas e os laudos periciais.

N
ão merece prosperar a tese defensiva segundo a qual a conduta da ré configuraria mera participação de menor importância
, passível de incidência da minorante prevista no §1º do art. 29 do Código Penal.

De igual modo, cumpre lembrar que,
nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante os debates em Plenário do Júri devem ser arguidas logo após sua ocorrência
, sob pena de preclusão.
No caso em análise,
não houve nenhuma insurgência da Defesa no momento oportuno
, configurando-se a preclusão consumativa da matéria.

A dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme previsão legal, sendo fixada a pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Por outro vértice,
o
s fundamentos empregados para negativar
os motivos do crime
[
“eis que o crime foi praticado para ocultar o crime antecedente de homicídio”
] apresentam-se inerentes ao tipo penal
insculpido no art. 211 do Código Penal, devendo o vetor ser afastado da pena basilar.

A pena de multa, por se tratar de sanção penal de aplicação cogente, não pode ser afastada com fundamento em eventual hipossuficiência econômica da ré, sendo matéria a ser discutida na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE,
com o consequente redimensionamento da pena para

26 (vinte e seis) anos, em regime fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8000989-88.2021.8.05.0042
, em que figuram, como Apelantes,
RAIANE APOLINARIO DA SILVA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR